Tribunal: TJDFT
Processo: 0752573-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752573-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ERNANI JOSE DE ANDRADE V I S T O S. (Doc. Num. 23288766). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, ERNANI JOSÉ DE ANDRADE, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 23288766) interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão (Doc. Num. 22285245) por meio da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador